Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-37.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-37.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GEAN MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 800018-37.2019.8.14.0040

APELANTE: BRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: GEAN MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 1002 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando, entre outros, a indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo apelado e acessões, bem como a incidência de juros de mora a partir da citação e a concessão de gratuidade da justiça ao réu, ora apelado.

Questões preliminares:
(1) é vedada a concessão de gratuidade da justiça de ofício, sem pedido expresso e comprovação da hipossuficiência econômica, conforme disposto no art. 99, caput, do CPC, e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ; (2) o reconhecimento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias ou acessões configura julgamento ultra petita, violando o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), uma vez que tal pedido não foi formulado na contestação, sendo vedado ao magistrado conceder tutela diversa ou em quantidade superior à demandada.

Mérito:
A incidência de juros de mora sobre os valores a serem restituídos deve observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1002, que estabelece como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador.

Reforma da sentença para: (1) afastar a concessão da gratuidade da justiça ao apelado; (2) excluir a condenação à indenização por benfeitorias ou acessões, por ausência de pedido específico e fundamento legal ou contratual; e (3) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ.

Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 800018-37.2019.8.14.0040

APELANTE: BRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: GEAN MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de apelação cível nos autos de
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, com pedido liminar e indenização por perdas e danos
, ajuizada por
BRA Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, em face de
Gean Marques Pereira
, tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel situado à Rua W-11, Quadra 48-A, Lote 17, Residencial Cidade Jardim, em Parauapebas/PA.

Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de compromisso de compra e venda, tendo o imóvel sido financiado mediante pagamento inicial e parcelamento do saldo devedor em 180 prestações mensais e sucessivas, com incidência de juros e correção de moeda pactuada no contrato. Após sucessivas renegociações, o réu inadimpliu, deixando de pagar as prestações a partir da 22ª parcela do termo aditivo firmado em 2017.

Afirma que, ante o descumprimento contratual, notificou o réu extrajudicialmente, constituindo-o em mora e solicitando a quitação do débito, o que não ocorreu, ensejando o cancelamento do contrato em 26/11/2018 e a propositura da ação em piso, onde requer: a) concessão de liminar de reintegração de posse do imóvel em favor do autor; b) rescisão do contrato por inadimplência do réu; c) A condenação dos Réus ao pagamento das indenizações, multas e demais despesas pertinentes às perdas e danos sofridos pela Autora, os quais se encontram devidamente descritos no §1º da clausula 16 do contrato em tela (valores estes que serão oportunamente apurados em fase de liquidação de sentença), perdendo os Réus, em benefício da Autora tudo que lhe haja pago por conta do preço e encargos, revertendo-se à Autora, portanto, todos os direitos pertinentes à perdas e danos; d) A condenação dos Réus ao pagamento dos valores das prestações vencidas entre a data do último pagamento e a data da rescisão contratual as quais deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária por todo o período.

Citado, o réu não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

O juízo a quo proferiu sentença para julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, contudo, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovados nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

f) Condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Por sua vez, na sede de embargos de declaração, o autor traz o argumento de julgamento ultra petita em relação à retenção por benfeitorias, determinada em sentença, mas o juízo os rejeitou, afirmando que a indenização decorre logicamente do pedido de reintegração de posse e que a concessão da gratuidade de a justiça não foi prejudicada pela revelia.

Em suas razões recursais (ID 12915054 e ID 13667856), apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
julgamento ultra petita
, ao determinar a indenização por acessões não pleiteados pelo apelado, - como dispõe o art. 538, §2º do CPC-, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, bem como à cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes. O apelante também impugna a concessão de justiça gratuita ao apelado, alegando ausência de pedido expresso ou comprovação de hipossuficiência, violando o disposto no art. 99 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

No mérito, requer sejam fixados os juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (Tema 1002).

Por sua vez, o apelado não apresentou contrarrazões, pois houve revel durante a tramitação da ação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 800018-37.2019.8.14.0040

APELANTE: BRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: GEAN MARQUES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de apelação interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., inconformada com a sentença que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante questiona a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado, a condenação à indenização por benfeitorias e acessões e o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

Preliminares

Concessão da Justiça Gratuita

A apelante sustenta que a justiça gratuita foi concedida ex officio, sem que o apelado houvesse formulado pedido expresso ou demonstrado sua hipossuficiência, violando o art. 99, caput, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse aspecto, é guardada razão ao apelante, sendo esse o pacífico entendimento do STJ, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo
3). 2. A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.
3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Dessa forma, entendo que a concessão da justiça gratuita ao apelado deve ser afastada, eis que ausente pedido expresso e comprovação da hipossuficiência econômica.

Julgamento Ultra Petita em Relação às Benfeitorias e Acessões

A sentença recorrida determinou a condenação da apelante à indenização por benfeitorias úteis e necessárias ou acessões eventualmente realizadas pelo apelado, decisão que ultrapassa os limites da lide.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior à demandada pelas partes. Nesse sentido, verifico que:

O apelado foi revel no curso do processo, não tendo apresentado contestação nem formulado pedido expresso de retenção ou indenização por benfeitorias ou acessões.

O contrato firmado entre as partes dispõe sobre a possibilidade de retenção apenas no caso de benfeitorias úteis e necessárias realizadas em conformidade com o pacto e comprovadas documentalmente, sendo vedada qualquer compensação em desacordo com o disposto na cláusula contratual.

A decisão proferida em primeira instância, ao impor a condenação à indenização por benfeitorias e acessões sem que tal pedido constasse na contestação, desrespeitou o princípio da adstrição (art. 141 do CPC) e configurou julgamento ultra petita.

Corroborando, conforme o art. 538, §2º, do CPC, o direito de retenção por benfeitorias deve ser expressamente suscitado na contestação, o que não ocorreu neste caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a sua perda na ação de reintegração. De outro modo, tratando-se de resolução extrajudicial de contrato de promessa de compra e venda por notificação do Ofício do Registro de Imóveis (art. 32 da Lei 6.799/79), a recusa em devolver o imóvel implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do promitente-vendedor BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO. O possuidor de boa-fé tem o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219 do CCB).
O pedido de indenização ou de retenção deve ser formulado na contestação, sob pena de preclusão, ressalvado o ajuizamento de ação própria. As benfeitorias devem ser adequadamente descritas na contestação, vedada a alegação genérica
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078318193, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018).(TJ-RS - AC: 70078318193 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018)

Assim, a condenação à indenização por benfeitorias ou acessões deve ser afastada, por configurar nulidade parcial da sentença.

Mérito

Juros de Mora

A sentença determinou a incidência de juros de mora a partir da citação, em desacordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STJ, segundo o qual, em caso de rescisão de contrato por inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem apenas a partir do trânsito em julgado. Assim, a sentença merece reforma também neste ponto.

Conclusão :

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para:

Afastar o benefício da justiça gratuita
concedido ao apelado, considerando a ausência de pedido expresso e comprovação de hipossuficiência.

Afastar a condenação à indenização por benfeitorias e acessões
, dada a inexistência de pedido na contestação e a ausência de fundamento contratual ou legal.

Determinar que
os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam somente após o trânsito em julgado
, nos termos do Tema 1002 do STJ.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento à apelação
, reformando a sentença nos termos acima indicados.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025